Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-85.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo – Ação Indenizatória – Negativa de abertura de conta salário – O simples fato de o autor possuir pendência financeira com a instituição ré não é causa impeditiva da abertura da conta salário porque não será destinada para depósitos outros nem enseja emissão de talão de cheques, podendo ser movimentada somente por cartão de débito, nada impedindo que a instituição

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo – Ação Indenizatória – Negativa de abertura de conta salário – O simples fato de o autor possuir pendência financeira com a instituição ré não é causa impeditiva da abertura da conta salário porque não será destinada para depósitos outros nem enseja emissão de talão de cheques, podendo ser movimentada somente por cartão de débito, nada impedindo que a instituição financeira, persiga seus créditos, pelas formas lícitas instituídas em lei. A tentativa de condicionar a abertura mediante assinatura de termo que permita desconto de percentual de salário constitui prática abusiva. Nos termos da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, "o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável – Indenização fixada em R$ 10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença Mantida – Apelo e Recurso Adesivo desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004064-85.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante CHRISTIAN DAYNER
MARQUES DA COSTA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
2
Voto no 20425
Apelação no 1004064-85.2017.8.26.0084
Apelantes: Banco Santander (Brasil) S/A e Christian Dayner Marques da
Costa e Silva.
Apelados: os mesmos
Comarca: Campinas
Juíza: Maristéla Tavares de Oliveira Farias
Apelação e Recurso Adesivo Ação Indenizatória Negativa de
abertura de conta salário O simples fato de o autor possuir
pendência financeira com a instituição ré não é causa impeditiva
da abertura da conta salário porque não será destinada para
depósitos outros nem enseja emissão de talão de cheques, podendo
ser movimentada somente por cartão de débito, nada impedindo
que a instituição financeira, persiga seus créditos, pelas formas
lícitas instituídas em lei. A tentativa de condicionar a abertura
mediante assinatura de termo que permita desconto de percentual
de salário constitui prática abusiva. Nos termos da Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor, “o tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável Indenização fixada em
R$ 10.000,00 que atende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença Mantida Apelo e Recurso Adesivo
desprovidos.
Trata-se de ação indenizatória por danos
morais que Christian Dayner Marques da Costa e Silva promove em face
de Banco Santander (Brasil) S/A., em face da recusa por parte do gerente
da instituição para abertura de conta salário, em razão de débito com a
mesma instituição. Que somente após reclamação junto ao Procon
conseguiu providenciar a abertura da conta. Que foi constrangido diante
de estranhos na agência.
A r. sentença de fls. 162/165 (relatório adotado)
julgou procedente a ação para o fim de condenar a instituição à pagar ao
autor a indenização de R$ 10.000,00, além de verba honorária fixada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
3
10% sobre o valor da condenação.
Apela
a
instituição
ré
(fls.
170/178),
asseverando em apertada síntese que “o Banco não é compelido a
contratar com quem quer que seja, principalmente com um cliente que se
encontra em débito para com referida instituição; que não há razões para
que o Apelante seja compelido a indenizar por algo que sequer deu causa
e restou comprovado pelo Apelado.
Que
o
próprio
Apelado
confessa
estar
inadimplente para com o Apelante, consequentemente, de acordo com a
liberdade contratual existente, o mesmo não é compelido a contratar com
quem quer que seja, principalmente se referido cliente encontra-se
inadimplente para com o mesmo. Que não houve ilícito algum cometido
pelo Banco, que realizou o que lhe cabia, sem causar qualquer tipo de
constrangimento ao Apelado, consequentemente não há razões para que o
Banco seja compelido a indenizar por algo que sequer deu causa, bem
como não há como a presente ação prosperar em sentido algum. Que agiu
em exercício regular de direito. Pede o afastamento da condenação e a
improcedência da ação na medida em que a parte autora pretende se
capitalizar a custa da parte alheia. Ofertadas contrarrazões (fls. 200/203).
Recurso
adesivo
por
parte
do
autor
postulando, em síntese, a majoração dos danos morais e dos honorários
advocatícios (fls. 204/206). Ofertadas as contrarrazões pela instituição ré
(fls. 211/217).
É o Relatório.
Voto.
Os recursos não comportam provimento.
Não procede a irresignação da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
4
financeira quanto à alegação de que não é obrigada a contratar com o réu.
Isso porque a conta salário é um direito do trabalhador, não sendo lícito
ao Banco negar a sua abertura quando o solicitante tenha apresentado a
carta de encaminhamento emitida pela Empregadora, documento esse
constante à fls. 16/17 dos autos. É o que se extrai da Resolução no
3.402/2006, do Banco Central do Brasil:
"Art. 1o A partir de 2 de abril de 2007, as
instituições financeiras, na prestação de serviços de
pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a
proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários
mediante utilização de contas não movimentáveis por
cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de
recursos, às quais não se aplicam as disposições da
Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as
alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de
junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da
Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (g.n.).
Parágrafo único. É vedada a abertura das
contas de registro de que trata este artigo tendo como
titulares pessoas jurídicas.
Art. 2o Na prestação de serviços nos termos
do art. 1o:
I
-
é
vedado
à
instituição
financeira
contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título,
tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos
serviços, devendo ser observadas, além das condições
previstas nesta resolução, a legislação específica referente
a cada espécie de pagamento e as demais normas
aplicáveis;
II - a instituição financeira contratada deve
assegurar
a
faculdade
de
transferência,
com
disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de
depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles
livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993,
e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004,
em outras instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
§ 1o A vedação à cobrança de tarifas referida
no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:
I - saques, totais ou parciais, dos créditos;
II - transferências dos créditos para outras
instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo
valor total creditado, admitida a dedução de eventuais
descontos com eles contratados para serem realizados nas
contas de que trata o art. 1o, relativos a parcelas de
operações
de
empréstimo,
de
financiamento
ou
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
5
arrendamento mercantil. [...].".
Ademais, o fato de o autor possuir pendência
financeira com a instituição ré não é causa impeditiva da abertura da
conta salário porque não será destinada para depósitos outros nem enseja
emissão de talão de cheques, podendo ser movimentada somente por
cartão de débito, nada impedindo que a instituição financeira, persiga
seus créditos, pelas formas lícitas instituídas em lei.
No mais, restou incontroverso a tentativa do
gerente da instituição de condicionar à abertura da conta à assinatura de
autorização para desconto de percentual de sua remuneração o que não
foi aceito pelo demandante, sendo que a recusa quanto à abertura é de
todo descabida, pois, fatores de ordem pessoal não podem influenciar na
abertura da aludida conta salário. Somente após reclamação no Procon
(fls. 10/14) é que o autor conseguiu êxito. Dessa forma deve responder a
instituição financeira de forma objetiva pelos danos causados ao
consumidor, na forma do artigo 14 do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Note-se que o autor teve de se socorrer ao
Procon para resguardar seu direito. Sobre o assunto, peço vênia para
transcrever trecho do acórdão de relatoria do eminente Desembargador
Fábio Henrique Podestá ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do
Consumidor:
Outrossim, insta salientar a tese do Desvio
Produtivo do Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
6
Dessaune, que defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos
problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano
indenizável, ou seja, a “missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de
produtos e serviços de qualidade, condições para que ele
possa empregar seu tempo e suas competências nas
atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é
notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio
Estado, em vez de atender ao cidadão-consumidor em
observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou
exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a
lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então
compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as
suas custosas competências
de atividades como o
trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar
resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem
o dever de não causar. Tais situações corriqueiras,
curiosamente, ainda não haviam merecido a devida
atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que
não se enquadram nos conceitos tradicionais de "dano
material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente banalizados como "meros dissabores ou
percalços" na vida do consumidor, como vêm entendendo
muitos
juristas
e
tribunais
(Apelação
no
0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
O aborrecimento causado não pode se
considerado normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia as
instituições financeiras um salvo conduto para que possam errar à
vontade. A recusa faz com que a pessoa nesse molde, tenha que agir para
se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo que não se trata de
mero aborrecimento.
E não é só, pois o art. 464, parágrafo único,
da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:
Art. 464 - O pagamento do salário deverá ser
efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em se
tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital,
ou, não sendo esta possível, a seu rogo.
Parágrafo único. Terá força de recibo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
7
comprovante de depósito em conta bancária, aberta para
esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento
deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de
trabalho.
Logo, a aludida conta bancária tem finalidade
específica para o recebimento de salário, tanto é que isenta de tarifas, o
trabalhador não pode sofrer recusa à sua efetivação, caracterizando,
assim a prática de ilícito civil pela instituição ré, fazendo, portanto o
autor, jus a indenização.
Sabe-se que a indenização por danos morais
não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é
indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente aos fins
a que se destina que é o de punir a ré, evitando e desencorajando futuros
equívocos, e servir como indenização pelos dissabores experimentados.
A ausência de legislação específica torna
difícil a fixação do quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência
conduzem o julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
sofrimento, da gravidade da ofensa e do grau da responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto
compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar o sofrimento.
Tendo em vista tais critérios, cabível a
manutenção dos danos morais na forma em que fixado na r. sentença (R$
10.000,00), como abrandamento da dor emocional sofrido pelo autor.
Majorar aludida verba implicaria na obtenção de uma vantagem indevida
por parte do demandante, pois devem ser observados os critérios de
moderação, proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito
e as suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
8
partes, não servindo a indenização por dano extrapatrimonial como fonte
de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à
reincidência do responsável pelo ilícito.
No que toca aos honorários advocatícios,
esses foram arbitrados dentro dos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o
do CPC e devem ser mantidos.
De todos os ângulos em que se analisa a
questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Por força do artigo 85, § 11, do CPC, majora-
se a verba honorária em favor do patrono do autor de 10% para 15% do
valor da condenação.
Diante do não acolhimento do recurso
adesivo do autor, necessário à fixação de verba honorária em prol do
patrono da ré (artigo 85, § 1o do CPC), a qual, com supedâneo no § 2o do
mesmo estatuto, a qual deve ser fixada em 10% sobre o proveito
econômico obtido pela instituição financeira (R$ 38.850,00), ou seja, a
diferença entre o valor dado à causa e pedido expressamente no recurso
(fls. 207 - R$ 48.850,00) subtraída a condenação obtida pelo autor (R$
10.000,00), observada a gratuidade.
Em remate,
considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento
torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004064-85.2017.8.26.0084 -Voto no 20425
9
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento aos
recursos. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator